Tribunal: TJBA
Processo: 0563875-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563875-44.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUCICELIA SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
JUCICELIA SANTOS PINTO, ALAN BAHIA SANTOS DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato de financiamento de
imóvel
.
Alegação de existência de juros remuneratórios em patamar abusivo, capitalização ilícita e venda casada de seguro.

Sentença que
julgou improcedentes os pedidos
.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado – exceção feita às cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que as taxas de juros mensais e anuais foram pactuadas em importe significativamente superior às respectivas taxas médias de mercado da época, devendo, portanto, serem a elas adequadas,
e restituídos os valores pagos à maior
.
No que tange

à
repetição d
o
indébito o STJ chegou à interpretação de que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Basta que seja contrária à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Isso significa que não há necessidade de provar a má-fé, basta que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. Logo, forçosa a condenação da instituição financeira à devolução em dobro do que foi ilegalmente descontado, como consectário da violação deste princípio básico das relações consumeristas. Todavia, a devolução em dobro apenas deve se dar a partir de 30/03/2021, data da publicação do mencionado precedente, devendo haver a repetição de forma simples dos demais valores. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação (Súmula 541/STJ), o que ocorre na espécie, a evidenciar a licitude da capitalização dos juros. Em relação ao valor do seguro cobrado, destaca-se que se trata de contrato submetido ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Em tais avenças, por disposição do artigo 79 da Lei 11.977/2009 é obrigatória a inclusão de seguro para cobertura de riscos de morte e invalidez permanente e danos físicos ao imóvel. N
o contrato em análise
, verifica-se que o valor incluído a título de seguro limita-se justamente a essas modalidades obrigatórias (morte, invalidez e danos ao imóvel). Outrossim, há instrumento subscrito pela apelante no qual lhe foi dada a opção a respeito de qual seguro desejava contratar. Desse modo, não se constata a ocorrência de venda casada, uma vez que a inserção do seguro na avença se deu por explícito comando legal, e a consumidora não foi obrigada a contratar alguma seguradora em específico, podendo fazer opção por qualquer uma de sua preferência.
Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0563875-44.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante

JUCICELIA SANTOS PINTO
, e como apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação,
mantendo-se a sentença em seus demais termos.